Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-78.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO APLICÁVEL APENAS À PARTE SUCUMBENTE. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO DO APELO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso concreto em que a fixação dos honorários recursais não foi ventilada, diante do provimento do recurso interposto pela autora (art. 85, § 11, do CPC).
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.